Tribunal: TJBA
Processo: 8051075-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051075-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NUBIA DE BRITO CONCEICAO

Advogado(s)
:
MISAEL DE JESUS CARVALHO, VITOR ILIR NOGUEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-91). DOENÇA OCUPACIONAL. PATOLOGIA PSIQUIÁTRICA (SÍNDROME DE BURNOUT, TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE). NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO EM PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO DO LAUDO PELA CAPACIDADE LABORAL NA DATA DO EXAME. PROBABILIDADE DE INCAPACIDADE EM PERÍODO PRETÉRITO INDICADA PELO PERITO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO MISERO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DO INSS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91) em favor da segurada. O Apelante pleiteia a reforma integral da decisão, sustentando que a conclusão do laudo pericial judicial, que atestou a capacidade laboral da Apelada na data do exame, deveria prevalecer, tornando indevida a condenação. A decisão recorrida, por sua vez, fundamentou-se na análise conjunta das provas, valorando a afirmação do perito sobre o nexo de causalidade e a provável existência de incapacidade em período pretérito, e aplicando o princípio
in dubio pro misero
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a conclusão do laudo pericial judicial, que atesta a capacidade laboral do segurado na data do exame, vincula o juízo, ainda que o mesmo laudo reconheça o nexo de causalidade da patologia com o trabalho e a provável existência de incapacidade em período pretérito, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e
in dubio pro misero
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO E DA NÃO ADSTRIÇÃO AO LAUDO PERICIAL
: O magistrado é o destinatário final da prova e não está adstrito à conclusão literal do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios dos autos, desde que o faça de forma fundamentada. No caso concreto, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao interpretar a prova pericial de forma sistemática, considerando não apenas a conclusão, mas também o reconhecimento expresso do nexo causal e, principalmente, a ponderação do
expert
sobre a provável incapacidade da segurada no período entre a cessação administrativa e a data da perícia. Tal proceder encontra amparo nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

DA NATUREZA INTERMITENTE DAS PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS
: As patologias de ordem psiquiátrica, como o Transtorno Depressivo Recorrente e a Síndrome de Burnout que acometem a Apelada, são caracterizadas pela sua natureza flutuante e intermitente. É plenamente plausível que a segurada, embora apta na data específica do exame pericial, estivesse incapacitada no período anterior, conforme probabilisticamente indicado pelo perito. A análise judicial deve levar em conta essa característica da doença para uma justa avaliação da incapacidade.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO MISERO
: Em matéria previdenciária, a dúvida razoável gerada pelo conjunto probatório deve ser interpretada em favor do segurado, parte hipossuficiente na relação jurídica. A afirmação do perito de que "provavelmente a Segurada apresentava incapacidade" no período questionado, aliada ao histórico médico e à natureza acidentária do benefício original, configura um cenário de dúvida que a sentença resolveu corretamente ao aplicar o princípio
in dubio pro misero
, condenando o INSS ao pagamento do benefício no exato período delimitado como provável pelo laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Mantida integralmente a sentença de primeiro grau, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. O magistrado não está adstrito à conclusão literal do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base na análise sistemática do conjunto probatório, incluindo as nuances e probabilidades apontadas no corpo da perícia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 e 479 do CPC)." "2. Em se tratando de patologias de ordem psiquiátrica, de natureza reconhecidamente intermitente, a constatação de capacidade laboral na data da perícia não exclui, por si só, a existência de incapacidade em período pretérito, especialmente quando o próprio perito judicial aponta tal probabilidade." "3. O princípio 'in dubio pro misero', de ampla aplicação no direito previdenciário, autoriza que a dúvida razoável sobre a existência de incapacidade laboral pretérita, fundamentada em elementos técnicos dos autos, seja resolvida em favor do segurado, parte hipossuficiente da relação jurídica."

Dispositivos legais relevantes:
Lei nº 8.213/91 (arts. 19, 59 e 86); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11, 371 e 479).
Jurisprudência pertinente:
Súmula nº 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051075-21.2023.8.05.0001, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelada, NUBIA DE BRITO CONCEICAO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e majorando os honorários advocatícios de sucumbência.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)